Tribunal: STF
Processo: RHC 262610
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Luciano Perin, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 926.691/RS. (eDOC 51)



    O recorrente narra (eDOC 56) haver sido condenado à pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 5)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo. (eDoc. 6)



    Buscando a absolvição quanto ao terceiro fato imputado na denúncia e o redimensionamento da pena, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser substitutivo de revisão criminal (eDOC 34). O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma. (eDOC 49)



    Nesta Corte, reitera as alegações expostas no STJ.



    Nas razões recursais, aduz que “há manifesta contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão do TJ-RS, o que enseja flagrante ilegalidade, uma vez que o mesmo reconheceu que não havia provas da participação do paciente ao 3° fato, onde foi apreendida substâncias entorpecentes”. (p. 3)



    Afirma, ainda, que não se trata de substitutivo de revisão criminal, “uma vez que o Habeas Corpus originário foi impetrado em 02/07/2024, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado da condenação, que se deu apenas em 03/07/2024.” (p. 5)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus, “para ABSOLVER o paciente LUCIANO PERIN do 3° fato da denúncia nos autos originários n° 50003076520238210109, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, uma vez que o próprio TJ-RS reconheceu a inexistência de provas da autoria e participação no fato.” (p. 5)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado: 



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIÁVEL A REVISÃO, NO BOJO DO WRIT, DE PROVAS E FATOS ANALISADOS COM PROFUNDIDADE NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. O HABEAS CORPUS NÃO É SUCEDÂNEO DA REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES STF. DECISÃO DO STJ SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.” (eDOC 76)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo, tal como lançada no acórdão recorrido, a seguinte fundamentação: 



    “A irresignação do agravante quanto ao não conhecimento do habeas corpus sob a alegação de que este não seria substitutivo de revisão criminal, mas sim de recurso próprio, merece detida análise. 



    De fato, conforme os documentos acostados aos autos, a impetração do habeas corpus ocorreu em 02/07/2024, enquanto o trânsito em julgado do acórdão de origem se deu em 03/07/2024. 



    Esse lapso temporal, por si só, demonstra que o habeas corpus foi manejado no prazo recursal, antes da coisa julgada, não afastando, contudo, a hipótese de substituição de revisão criminal. 



    O habeas corpus foi impetrado no prazo recursal, mas a jurisprudência deste STJ sustenta que "O advento do trânsito em julgado, ainda que posterior à data da impetração, impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n. 811.126/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, D Je de 28/9/2023).



     No mesmo sentido: "O writ foi manejado antes do dies ad quem para a interposição da via de impugnação própria na causa principal, o recurso especial, consubstanciando inadequada substituição ao recurso cabível, o que torna incognoscível o pedido. Frise-se que nem mesmo o trânsito em julgado da causa principal em data posterior à impetração do writ sana o vício de conhecimento do habeas corpus. A coisa julgada, que torna a condenação originária definitiva, agrega ainda outro óbice à cognição do pedido" (AgRg no HC n. 860.869/PB, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do Tjsp, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, D Je de 21/6/2024)..” (eDOC 51, p. 4-5)



    A jurisprudência desta Corte também é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Nessa linha, cito, ainda, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ARTIGO 129, § 1º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC nº 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; RHC nº 152.050-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018. 2. In casu, o paciente foi sentenciado à pena de 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 1º, I e II, do Código Penal. A apelação foi provida em parte pelo Tribunal de origem que redimensionou a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A revisão criminal “foi julgada parcialmente procedente, apenas para fixar o regime prisional inicialmente aberto”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 7. Agravo interno DESPROVIDO”. (RHC 255261 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje. 5.6.2025).



    Ainda que superado esse grave óbice, observo que melhor sorte não socorre ao recorrente.



    Conforme relatado, a defesa enfatiza a insuficiência de provas para a condenação pela prática do terceiro fato descrito na denúncia, qual seja, a prática do crime de tráfico de drogas, assim descrito pelo Ministério Público:



    “3º FATO: TRÁFICO DE DROGAS 



    No dia 21 de dezembro de 2022, por volta das 17h15min, na "Lavagem do Careca", situado na Rua Governador Ernesto Dorneles, na Cidade de Marau/RS, os denunciados LUCIANO PERIN e MAICON IURI SOUZA DE LIMA tinham em depósito e guardavam, na prática da traficância, 01 (um) tijolo de cocaína, pesando no total, aproximadamente, 507,1g (quinhentos e sete vírgula uma gramas), substância entorpecente que contém a presença do alcaloide cocaína, que causa dependência física, química e psíquica aos consumidores (Auto de Apreensão, Evento 64-OUT1, fls. 73/75 e Relatório de Busca e Apreensão, Evento 64-OUT1, fl. 83), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Ocorrência Policial n.º 5621/2022 /150828). 



    Na oportunidade, os denunciados mantinham no estabelecimento supracitado a substância entorpecente acima referida, que foi localizada e apreendida por Policiais Civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão n.º 5007315- 30.2022.8.21.0109, juntamente com expressiva importância em dinheiro e diversos aparelhos celulares, além da motocicleta Honda/CB600F, placas IRB9H36 (Auto de Apreensão - Evento 64-OUT1, fls. 73/75; Relatório de Busca e Apreensão, Evento 64- OUT1, fl. 83; Laudo de Constatação da Natureza da Substância Provisório - Evento 64- OUT1, fl. 58). 



    Foram apreendidos também R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) em moeda corrente, produto da atividade ilícita (Auto de Apreensão - Evento 64-OUT1, fls. 73/75). 



    O delito foi cometido nas imediações de sedes de entidades sociais, culturais e educandário (Relatório de Serviço, Evento 64-OUT1, fls. 94/99). 



    As substâncias apreendidas são entorpecentes e de uso proibido no país, conforme Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde. 



    O delito praticado pelos denunciados é equiparado a hediondo, razão pela qual incidem, no caso, as disposições da Lei n° 8.072/90.” (eDOC 4)



    Na sentença condenatória, o magistrado de origem assentou a suficiência do acervo probatório para amparar a condenação. Cito o seguinte trecho:



    “Cumpre referir que restou evidente que as drogas encontradas eram destinadas à mercancia, configurando-se o delito de tráfico nas modalidades de “guardar”, “ter em depósito”, “expor à venda”, substância entorpecente com a finalidade de comercialização, haja vista a quantidade de droga apreendida, o dinheiro e os petrechos: “COCAÍNA - 03 tijolos grandes e mais 03 buchas já embaladas - coincidente com os cacos plásticos e com os balões pretos apreendidos nos locais - totalizando mais de 800 gramas de COCAÍNA, ultrapassando o valor de R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS), em valor de mercado, conforme RELATÓRIO DE SERVIÇO; DINHEIRO (valor em diversas notas fracionadas - aproximadamente R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS); PETRECHOS (balança de precisão [2], sacola plástica, balões pretos, tesouras, velas, colher - todo o necessário para fracionamento, pesagem e embalagem de buchas de cocaína" (evento 64, REL_FINAL_IPL3), bem como nas condições em que se desenvolveu a ação – prisão em flagrante delito, em razão do recebimento de denúncias anônimas que indicavam que Luciano Perin estava realizando tráfico de drogas, o que levou a autoridade policial a acompanhar os acusados.” (eDOC 5, p. 11)



    O TJ/RS, por sua vez, ratificou essa conclusão:



    “A conjuntura fática, conforme deram conta as investigações levadas a efeito, indica que Maicon semanalmente remetia considerável quantidade de cocaína ao sítio de Luciano, onde este efetuava o fracionamento em menores porções, para ulterior comercialização.” (eDOC 6, p. 8)



    Ao julgar o habeas corpus, consignou o STJ:



    “Nesse ponto, a defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade na condenação em relação ao terceiro fato da denúncia, argumentando que o próprio acórdão condenatório teria reconhecido a ausência de provas de participação no delito, mas, ainda assim, manteve a condenação. 



    O trecho do acórdão citado pela defesa indica que "o enredo delitivo não evidenciou que LUCIANO exercesse o comércio ou guarda das substâncias nas cercanias do imóvel de MAICON, este sim nas cercanias do 'Centro Social Urbano e ao CAPS". 



    Contudo, para que se possa aferir se há, de fato, essa alegada flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, seria imprescindível a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos de origem. 



    O Ministério Público Federal, em seu parecer, corretamente aponta que "ao se insurgir contra as provas da materialidade e da autoria delitivas, ou ainda a desclassificação da conduta delitiva, evidencia-se que a análise de tais fatos implicam incursão no acervo fático-probatório, obstaculizada na via estreita do remédio heroico, o que inviabiliza seu conhecimento". 



    O habeas corpus, por sua natureza célere e de rito sumário, não comporta o reexame de provas. 



    A análise da alegada contradição entre a fundamentação do acórdão e a condenação demandaria a revisão dos elementos probatórios que levaram à conclusão do Tribunal de origem sobre a participação ou não no referido fato, o que é incompatível com a via eleita.” (eDOC 51)



    Dos excertos citados extraio que as instâncias inferiores, mais próximas aos elementos de prova colhidos nos autos, mantiveram a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos delineados na inicial acusatória, considerando a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, as substâncias entorpecentes apreendidas, além dos petrechos destinados à mercancia ilícita, tais como balança de precisão, balões e tesouras. 



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente